Tribunal: STF
Processo: Rcl 55827
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 324 E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 611.503 – TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE CONCERNE À DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO E AOS EFEITOS DA RENÚNCIA EM RELAÇÃO A APENAS UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS ORIGINÁRIOS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda. contra decisão proferida Juízo da 2ª Vara da Justiça do Trabalho de Juiz de Fora, nos autos da Ação Trabalhista nº 0011600-42.2016.5.03.0036, sob alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e dos Recursos Extraordinários 611.503 e 958.252 (Temas 360 e 725 da repercussão geral).



    Narra a parte reclamante ter sido demandada na origem em reclamação trabalhista, na qual se buscava o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços, Itaú Unibanco S.A., em razão de suposta ilicitude da terceirização realizada entre as partes. Relata que o Tribunal reafirmou a sentença de primeiro grau, declarando a ilicitude da terceirização praticada pelas empresas reclamadas. Interposto recurso de revista pelo Itaú Unibanco S.A. e pela parte ora reclamante, o mesmo teve seu seguimento negado. Apenas a reclamante interpôs recurso de revista e posterior agravo de instrumento que não foram julgados, tendo em vista que a autora da reclamação trabalhista peticionou requerendo a homologação de renúncia, com o tomador de serviços, que foi homologada com determinação de que o trânsito em julgado quanto à Almaviva deveria retroagir à data de publicação do acórdão que julgou o Recurso Ordinário, qual seja, 05 de Julho de 2017. 



    Discorre que em 22 de fevereiro de 2022, o Tribunal Superior do Trabalho julgou o Incidente de Demandas Repetitiva nº 1000-71.2012.5.06.0018, decidindo “que a natureza jurídica do litisconsórcio passivo formado em casos que tem como tema a terceirização, a legitimidade recursal da empresa interessada que não integra a lide e os efeitos produzidos quando apenas uma das Rés interpôs RExt nos processos examinados em juízo de retratação” receberia os tratamento processual de litisconsórcio passivo necessário e unitário, sendo que a homologação da renúncia da pretensão com relação a uma das partes acarreta a extinção com resolução do mérito e produção de efeitos idênticos para as duas empresas no plano do direito material.



    Indica ainda que no referido acórdão ficou também decidido que em razão do litisconsórcio necessário, a empresa prestadora de serviço que figura no polo passivo possui legitimidade recursal e mesmo não sofrendo condenação, possui interesse em recorrer da decisão que reconheceu o vínculo de emprego entre a parte autora e a empresa tomadora, destacando que o TST não modulou os efeitos da decisão proferida. Diante disso, aduz que a homologação da renúncia pelo Tribunal em relação a Reclamante Almaviva e a aplicação dos seus efeitos “tão somente com relação a ela, tratando-se de litisconsórcio necessário e unitário, são nulos todos os atos que foram praticados após a decisão homologatória e contra o ITAÚ.” Dessa forma, sustenta que “como o trâmite deste processo ocorreu de forma diversa, deverá haver a declaração de nulidade de toda a fase de liquidação e execução que se deu até o presente momento, bem como a extinção total do processo com resolução de mérito a partir da decisão homologatória da renúncia.”



    Em relação ao mérito, a Reclamante sustenta que, ao proferir o Acórdão Reclamado, o Tribunal a quo desrespeitou a autoridade das decisões proferidas por esta Corte na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 324, no Recurso Extraordinário 611.503 e Recurso Extraordinário nº 958.252 cujos efeitos são erga omnes e vinculantes.



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada. 



    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação (doc. 56).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer que restou assim ementado (doc. 69):



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 734 DO STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO ADVENTO DO PARADIGMA DE CONTROLE. NÃO CONHECIMENTO. TEMA 360 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL SOB ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DO DELIBERADO NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252/MG. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE OS PARADIGMAS E OS JULGADOS QUESTIONADOS. LIDE TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO SIMPLES. EFEITOS DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR APENAS UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. DEBATE DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. É incabível reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Súmula 734 do STF e art. 988, § 5º, I, do CPC/2015. 2. É incabível reclamação constitucional quando o ato reclamado é anterior à prolação da decisão paradigma. Precedentes. 3. Incabível reclamação quando ausente aderência estrita entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Embora a actio vise à aplicação de tese meritória do Supremo Tribunal Federal quanto à terceirização de atividades, a decisão reclamada apresenta conteúdo eminentemente processual. 4. A dialética em torno das características e dos efeitos jurídicos do litisconsórcio passivo, nos casos de lide atinente à terceirização de serviços, cinge-se ao plano infraconstitucional, cabendo, a seu respeito, como última instância, enfrentamento pelo Tribunal Superior do Trabalho. 5. Nas demandas laborais nas quais se discute a licitude da terceirização, não se impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário, muito menos, de unitário, inexistindo a dimensão obrigatória de entendimento uniforme em relação ao tomador e ao prestador de serviços. 6. O caráter extensivo dos recursos manejados pelos litisconsortes e o consequente efeito obstativo da coisa julgada não alcança situações nas quais não há verdadeira convergência de teses opostas ao autor. Art. 1.005, parágrafo único, do CPC. — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de má-aplicação das teses vinculantes fixadas nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 - Tema 725 da sistemática da repercussão geral. 



    Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e as decisões supostamente descumpridas revela de plano a improcedência dos argumentos do reclamante. Isto porque a real controvérsia adjacente aos autos de origem não gira em torno do conteúdo dos acórdãos proferidos na ADPF 324 e no RE 958.252, tratando, antes, da data do trânsito em julgado do processo de conhecimento na origem e dos efeitos da homologação de renúncia da ação a apenas um dos litisconsortes passivos originários, razão pela qual os paradigmas invocados se revelam inservíveis. É o que se depreende claramente da última decisão proferida no âmbito do TST no processo de origem, que ora se transcreve em parte:



    “(...) DECIDO: 



    Destaco, de início, tratar-se de recurso de revista interposto contra acórdão publicado na vigência da Lei nº 13.467/2017. EXECUÇÃO. RENÚNCIA. EXTENSÃO DA EXECUÇÃO A UM DOS LITISCONSORTES. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL O TRT denegou seguimento ao recurso de revista, na esteira dos seguintes fundamentos: (...)



    Insiste a parte agravante no processamento do recurso de revista, sustentando que houve erro no julgamento, pois entende que a renúncia de direitos pleiteados na ação, manifestada pela autora, não pode ser somente para um dos litisconsortes. Indica violação do art. 5º, II, XXXVI e LV, da Constituição Federal. 



    Sem razão. 



    De plano, constata-se que a matéria em debate não oferece transcendência hábil a impulsionar o processamento do apelo. 



    Isso porque, conforme dispõe o art. 896, § 2º, da CLT, "das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou por suas Turmas, em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, não caberá Recurso de Revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal". Reiterada a determinação na Súmula 266 do TST. 



    Ao aludir a ofensa "direta e literal", o preceito, por óbvio, exclui a possibilidade de recurso de revista lastreado em violação de preceitos de status infraconstitucional, que somente por reflexo atingiriam normas constitucionais. Tampouco viável o apelo fundado em contrariedade a súmulas do TST ou em divergência jurisprudencial. (...)



    Conforme revela o TRT, a renúncia foi homologada em acórdão publicado em 29.9.2017, sem que a ora agravante tenha interposto recurso de revista, operando-se, assim, o trânsito em julgado. 



    Por outra face, o julgamento da ADPF 324 e do RE 958252 pelo STF ocorreu em 30.8.2018, tendo a Suprema Corte ressalvado que a “decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada”. 



    Não há falar, portanto, em ofensa aos preceitos da Constituição Federal evocados, quando, ao contrário do que sustenta a parte. 



    A existência de óbice legal ao processamento da revista acaba por contaminar a própria transcendência da matéria, uma vez que obstaculiza a intervenção desta Corte Superior no caso concreto e impede a produção de reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, tal como fixado no art. 896-A, “caput” e § 1º, da CLT. 



    Com esteio no art. 932 do CPC, nego provimento ao agravo de instrumento”.



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  31/08/2019).



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e as decisões paradigmas, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



    Consigne-se, ainda uma vez, ser a reclamação via excepcional, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal, como amplamente assentado na doutrina desta Corte. Destarte, eventual equívoco na certificação do trânsito em julgado na origem deve ser arguido pelas vias recursais próprias e eventualmente através ação rescisória fundada em erro de fato (CPC, art. 966, VIII), não podendo ser objeto de revisão em sede de reclamação. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente